Tribunal: TJSP
Processo: 2078952-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO SALDO DO LEILÃO PARA QUITAR OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. Possibilidade. Ausência de desocupação dos antigos proprietários e de imissão na posse da arrematante diante da quarentena. Existência de responsabilidade dos proprietários pelo débito condominial decorrente do tempo em que ocuparam o imóvel. Valor já constante dos autos. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO SALDO DO LEILÃO PARA QUITAR OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. Possibilidade. Ausência de desocupação dos antigos proprietários e de imissão na posse da arrematante diante da quarentena. Existência de responsabilidade dos proprietários pelo débito condominial decorrente do tempo em que ocuparam o imóvel. Valor já constante dos autos. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078952-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGELA MARIA ALMEIDA, são agravados BRUNO MARRACCINI,
ARACY DARTORA MARRACCINI e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA
VILLA VERDE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078952-61.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31542 2
Agravo de Instrumento - n° 2078952-61.8.26.0000
Agravante/Terceira Interessada: ANGELA MARIA DE ALMEIDA
Agravados/Executados: BRUNO MARRACCINI RACY DARTORA
MARRACINI
Interessado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA VILLA VERDE
MMa. Juíza de Direito: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Comarca da Capital Foro Regional XV Butantã 4a Vara Cível
Voto no 31542
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO SALDO DO
LEILÃO PARA QUITAR OS DÉBITOS CONDOMINIAIS.
Possibilidade. Ausência de desocupação dos antigos proprietários e
de imissão na posse da arrematante diante da quarentena. Existência
de responsabilidade dos proprietários pelo débito condominial
decorrente do tempo em que ocuparam o imóvel. Valor já constante
dos autos. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível
(e-fls. 635, autos originários), nos autos da “ação de execução de título extrajudicial
decorrente de taxas condominiais” no 1001516-07.2016.8.26.0704 apresentada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA VILLA VERDE em face de BRUNO
MARRACCINI e RACY DARTORA MARRACINI, que indeferiu o sobrestamento do
levantamento de valores ao Exequente e aos Executados.
Inconformada,
a
Terceira
Interessada
(arrematante) interpôs o presente recurso (e-fls. 01/09), pleiteando que seja
descontado do saldo da arrematação o valor das cotas condominiais até a efetiva
imissão na posse, devendo as cotas vincendas desde a arrematação até a imissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078952-61.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31542 3
serem descontadas do produto do leilão.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido com efeito suspensivo, para que a decisão recorrida não produza efeitos,
especificamente quanto à autorização de expedição de mandado de levantamento
eletrônico da integralidade do saldo remanescente de R$ 93.750,51 em favor dos
Coexecutados Bruno e Aracy, mantendo-se depositado nos autos 20% deste saldo
até o julgamento do presente recurso (e-fls. 112/113).
Intimados,
os
Executados
apresentaram
contraminuta (fls. 119/126).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu o sobrestamento do levantamento dos
valores às partes, aduzindo que a partir da arrematação as despesas condominiais
são de responsabilidade da arrematante (Terceira interessada).
O presente recurso é decorrente da ação de
Execução de Título Extrajudicial, movida pelo CONDOMINIO MORADA VILA
VERDE em face de BRUNO MARRACINI, para a cobrança das cotas condominiais
vencidas desde abril de 2015.
Foi
realizada
a
penhora
da
unidade
condominial, a qual foi levada à leilão eletrônico, tendo sido o imóvel arrematado em
segunda praça pela arrematante ANGELA MARIA ALMEIDA, ora Agravante, em
10/10/2019 pelo valor de R$ 153.134,94, conforme Auto de Arrematação de fls.
548/549.
Após a intimação pessoal da coproprietária
(Aracy) e o decurso do prazo para impugnação da arrematação, foi determinada a
expedição de carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. Foram
expedidos mandados de levantamento eletrônico no valor de R$59.384,43 em favor
do Exequente e o saldo remanescente de R$93.750,51 em favor dos Coexecutados
Bruno e Aracy em relação ao depósito de fls. 547.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078952-61.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31542 4
Todavia, até o presente momento não houve a
desocupação do imóvel pelos Coexecutados, suspensa pelo Juízo “a quo” diante do
cenário de quarentena (fls. 692), de forma que a arrematante (ora Agravante)
pleiteou o abatimento das cotas condominiais em aberto (relativas ao período desde
a arrematação até a efetiva imissão na posse) do produto do leilão.
Assim, nota-se que, não obstante a expedição
da carta de arrematação à Agravante, não houve sua imissão na posse, obstada
judicialmente diante do cenário de pandemia. E, também, há depósito nos autos de
valor pertencente aos Coexecutados (consistente no valor do leilão com abatimento
do valor dos débitos condominiais pretéritos) que pode ser utilizado para quitar os
débitos condominiais até a imissão na posse da Arrematante.
Deve-se destacar que a ausência de efetiva
imissão na posse decorreu de decisão judicial, e não de inércia da Arrematante. Da
mesma forma, não se olvida a existência de responsabilidade dos antigos
proprietários pelos débitos condominiais gerados enquanto ocuparam o imóvel,
conforme já decidiu esse Tribunal:
“Não se desconhece que o arrematante responde
pelos débitos condominiais posteriores à arrematação do bem. Ocorre que os antigos
proprietários são igualmente responsáveis pelos débitos condominiais decorrentes
da posse do bem até a expedição da carta de arrematação ou imissão do arrematante
no imóvel, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido
anoto o seguinte aresto: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança de despesas
condominiais Cumprimento de sentença Decisão que determinou ao condomínio exequente
que apresentasse novo cálculo da memória com atualização até a data da assinatura do
auto de arrematação Prestações vencidas no curso da lide que são de responsabilidade
dos executados, ainda na condição de proprietários do imóvel mesmo que não exerçam sua
posse direta. A transmissão da posse ao arrematante é que faz cessar a obrigação
pelo
pagamento
das
despesas
condominiais
Valor
atualizado
do crédito,
considerando as parcelas vincendas até a data da efetiva imissão na posse do
imóvel, que deve ser satisfeito com o produto da arrematação. Decisão parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078952-61.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31542 5
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2107131-78.2015.8.26.0000; Relator:
Luis Fernando Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; j. 19/11/2015).' (TJSP, Ap.
2203584-62.2020.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Des. Relator Walter
Exner, 13/10/2020). (destacado)
Logo, considerando a ausência de imissão na
posse pela Arrematante, bem como a existência de saldo do leilão realizado, deve
ser utilizado o montante a maior para quitar os débitos condominiais existentes até a
imissão na posse.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Terceira
Interessada (arrematante), para que o saldo do leilão realizado seja utilizado para
quitar os débitos condominiais dentre o lapso da expedição da carta de arrematação
e efetiva imissão na posse.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora